Tribunal: TJPA
Processo: 0814752-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814752-45.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL DE ALENCAR ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

PROCESSO
Nº 0814752-45.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DIEGO ALVINO DO AMARAL,

– OAB/PA 30.752

PACIENTE:

GABRIEL DE ALENCAR ARAÚJO

IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE RIO MARIA-PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800887-08.2021.8.14.0047

RELATOR:

DES. ALTEMAR DA SILVA PAES

(JUIZ CONVOCADO)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da custódia
preventiva,
quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2. Condições subjetivas, a exemplo de residência fixa não são aptas a afastar
a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais (Súmula nº 08, do TJPA).

3. Ordem conhecida e na esteira do parecer ministerial, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Diego Alvino do Amaral, em favor de
GABRIEL DE ALENCAR ARAÚJO
que respondem a ação penal perante o JUÍZO DA COMARCA DE RIO MARIA-PA.

O impetrante alega, nas razões da Ação Constitucional (Id.7561579), que,
ipsis literis
:

“
O requerente teve o mandado de prisão em seu desfavor cumprido no dia 19 de agosto de 2021 na cidade de Araguatins-To e ficou praticamente 100 dias detido nesta comarca até ser transferido para a Cidade de Rio Maria e nem mesmo a realização da audiência de custódia.

O MM juiz da comarca de Rio Maria, o Srº EDIVALDO SALDANHA SOUSA, solicitou que fossem acostado nos autos informações a respeito da realização da audiência de custódia e também que oficiasse a SEAP para que recambiassem o acusado no prazo máximo de 20 dias, assim diz o despacho:

Ocorre que o acusado ficou detido quase 100 dias no presidio da cidade de Araguatins, sem ter sido realizado a audiencia no prazo correto, ocorrendo por tando somente no dia 10 de novembro de 2021 e uma semana após realizou-se sua tranferencia para a presidio localizado na cidade de Redenção.

A defesa impetrou pedido de liberdade provisória no dia 29/11/2021, demostrando o ato ilegal praticado pelo poder judiciário do estado do Tocantins, que foi a realização de audiência de custódia depois de 100 dias da prisão do impetrante.

O nobre magistrado decidiu então denegar o pedido alegando que o pedido de liberdade não deve ser peticionado nos autos que decretou a prisão e sim em autos apartados (cópia da decisão em anexo).

Diante desta decisão a defesa decidiu impetrar um novo pedido de liberdade provisória em autos apartados, seguindo a decisão do magistrado a quo.

O nobre magistrado decidiu então denegar o pedido de revogação de prisão sem nem mesmo analisar os fatos alegado pela defesa e pior, fundamentou de forma genéria, demostrando mais uma vez seu desreipeito com o código processual penal.”

Assim, pugna pela concessão da ordem, a fim de ser revogada a prisão preventiva, com a concessão do alvará de soltura em favor do paciente.

Os autos foram a mim
distribuídos, momento em que indeferi a medida liminar
, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo e após, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. 7580284).

Foram prestadas as informações (Id. nº 7617767).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo “
CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO do presente writ, impetrado em prol de Gabriel de Alencar Araújo, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias para o desenvolvimento regular da ação.
”
(Id. nº 7746283).

É o relatório.

VOTO

O impetrante pretende a concessão da ordem do presente habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva. Alega constrangimento ilegal em virtude da ausência de motivação idônea para decretação e manutenção da medida constritiva, bem como em virtude da ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Pois bem.

Como é sabido, a teor do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente cabendo sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima.

In casu
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, assim dispôs (Id. 7561595):

No caso em comento, deflui-se com certa margem de verossimilhança pelas declarações que acompanham a representação indícios de autoria dos fatos delituosos atribuídos aos representados, as quais dão suporte para apreciação dos pressupostos ensejadores da prisão cautelar. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão cabalmente demonstrados pelas informações e declarações constantes dos autos, as quais demonstram a comercialização habitual de drogas na região pelos representados, sem qualquer pudor, e o que é pior, degradando jovens e famílias. O comportamento dos representados acima mencionados impõe a segregação para garantia da ordem pública, como dito supra, afetada pelas condutas e pela possibilidade de reiteração, pois caso mantidos em liberdade poderão continuar com mesmo modo de agir, como já faziam outrora e manter, pelo menos a comunidade sulparaense à margem da degradação social e do medo. Ademais, dos depoimentos das testemunhas se extrai que os policiais ao se deslocarem até o local, que supostamente haveria à venda dos entorpecentes, foram recebidos pelos agentes com tiros de arma de fogo, o que é suficiente para provar a periculosidade dos mesmos. Além do mais, a instrução processual sequer inaugurada, pode ser extremamente prejudicada, visto que os representados poderão não só se evadir do distrito da culpa, como colocar testemunhas de suas condutas delituosas em pavor, temerosas de prestar declarações livres de coação ou até mesmo de sofrerem algum mal maior, por retaliações por eles perpetradas. O modo de agir habitual, como se fosse uma atividade regular, meio lícito de se estabelecer e empreendimento gerador de renda, indicam que não são pessoas de boa índole e, sabidamente, farão o que for possível para não responderem a uma persecução penal. As ações violentas, informam, também, não serem afetos ao cumprimento da lei e avesso à ordem, em suma, pois fazem das infrações graves um estilo/modo de vida, pela reiteração de crimes. Portanto, caso soltos, a própria aplicação da lei resta prejudicada. Nessas circunstâncias e hipóteses, não se leva em consideração somente as garantias irrestritas, incondicionais, de direitos individuais, a todos assegurados, pelo ordenamento jurídico vigente, no sentido de sempre adotar a prisão como exceção, e permitir a qualquer um responder ao processo em liberdade, sem sopesar os riscos que pode sofrer o tecido social, já fragilizado, por condutas iguais atribuídas aos representados. Muito embora tenha o princípio da presunção da inocência e o direito à liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, como salvaguarda contra o arbítrio e, em situações normais, direitos subjetivos, verifico presentes nos autos vários requisitos legais e elementos substanciais, como disse alhures, que justificam as custódias preventivas. Evidente que se permanecerem soltos poderão frustrar as investigações, prejudicar a coleta de provas e demais diligências policiais, imprescindíveis para o deslinde do crime, bem como podem continuar a sanha criminosa. Por fim, ressalto que tais motivos são bastantes para afirmar pela proporcionalidade, adequação e necessidade da segregação cautelar dos agentes, ao passo que a substituição da prisão por qualquer outra medida que seja, seguramente não acautelará nem a ordem pública, nem a instrução processual com a mesma eficácia com que se encontram agora resguardadas. Assim, a prisão cautelar se afigura como a medida processual mais escorreita a ser adotada no presente. ISTO POSTO E COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 311, 312 DO CPP DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DANIEL MACHADO MARINS, RAFAEL MACHADO MARINS E GABRIEL DE ALENCAR ARAÚJO.
.

Assim, vê-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo o juízo singular, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendido com base nos elementos de provas disponíveis, estarem presentes indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, assim como a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No que tange a decisão que manteve a medida constritiva, registro que, ainda que de forma suscinta, esta também se encontra devidamente fundamentada, posto que invoca os fundamentos da decisão primeva. Vejamos:

“
A decisão que decretou a prisão preventiva do ora requerente está pautada em indícios de autoria e prova da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, invocados os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, que ainda persistem. No contexto de fato em que foram apreendidos grande quantidade de entorpecentes (12,615 Kg), balança de precisão e valores, apontando para a mercancia dessas substâncias, além de ter sido encontrada a carteira com os documentos do acusado no local, sem qualquer notícia de que os tenha perdido, ou ainda que tenha sido negada sua presença no local, presume-se o envolvimento do acusado com o delito de tráfico de entorpecentes. Embora a autoridade policial tenha feito menção ao suposto cometimento de crimes correlatos em sua representação pela prisão preventiva do acusado, esses não constituíram fundamento para a instauração do inquérito e, tampouco, para a decretação da custódia cautelar, sendo que ambos têm como base a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, o que remete ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06. Como consequência dos fatos, o ora requerente foi denunciado no âmbito do Autos nº 0800608-22.2021.8.14.0047, junto com outros dois acusados, como autor dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei de Drogas. Portanto, o contexto de fato que levou à prisão do acusado não tem atrelamento ao crime de latrocínio do qual havia suspeitas policiais do seu envolvimento, tanto que sequer foi denunciado por tal delito. Nesse sentido, a prisão preventiva deve ser mantida, por ora, não tendo o que reconsiderar da decisão de Id 43896355, uma vez que persistem os elementos que autorizaram sua decretação e manutenção, não havendo sequer falar em revogação da medida, eis que calcada em suporte fático ainda consistente e condizente com as finalidades a que se propõe a cautela. A manutenção da prisão cautelar é a medida mais escorreita para assegurar a conveniência da instrução criminal, tendo em vista a possibilidade real de o acusado se furtar a responder a persecução penal e reiterar a conduta, o que afronta, no mínimo, a ordem pública e a aplicação da lei, e atende a outro preceito do art. 312, do CPP, pois evidente também o periculum libertatis. Desta maneira, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes, uma vez que a liberdade, mesmo condicionada, é nociva, pela possibilidade de reiteração da atividade delituosa, e estimula a prática do mesmo delito por outros, em face da sensação de impunidade e possibilita a fuga do agente, porque nada o impede de se afastar do distrito da culpa, o que pode prejudicar o deslinde processual, como dito alhures. Ademais, a instrução processual não sofre quaisquer percalços, e não vislumbro fato novo que possa ensejar concessão de liberdade. Por todo o exposto, não se cogita constrangimento ilegal proveniente da decisão que decretou a preventiva quando o decisium está pautado em indícios de autoria e prova da materialidade do crime, invocando os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. ISTO POSTO, INDEFIRO O PEDIDO E MANTENHO A PRISÃO CAUTELAR DE GABRIEL DE ALENCAR ARAÚJO.
. (ID.36430623)

Soma-se ao fato que, em informações prestadas pelo juízo de piso, o magistrado assim se manifestou:

“A prisão do paciente foi realizada em outra unidade da federação (Tocantins), tendo sido comunicado ao juízo da comarca em que foi cumprido o mandado. Seu recambiamento, no entanto, não foi feito de imediato, embora este juízo tenha determinado.

Conforme a Resolução n.º 213 do CNJ, no caso de cumprimento de mandado de prisão fora da jurisdição do juiz que a determinou, a apresentação do preso, para a audiência de custódia, deve ser feita à autoridade competente na localidade onde ocorreu a prisão. E, por questões geográficas e em razão da vedação de realização do ato por videoconferência, o juízo desta comarca não realizou de imediato a referida audiência, cabendo àquele juízo fazê-lo. Quanto ao fundamento da prisão, a representação policial (Autos n.º 0800322- 44.2021.8.14.0047) destaca ações em crimes graves, como a venda de substâncias ilegais, além do suposto envolvimento desse e de outros em diversos crimes cometidos neste período, supostamente provenientes do tráfico de entorpecentes como: homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio e porte ilegal de armas de fogo, dentre outros, vez que a autoridade policial narra na representação que este paciente, juntamente com demais pessoas, os receberam a tiros de arma de fogo, no momento em que invadiram a residência em que estavam comercializando drogas, momento em que lá encontraram 16 (dezesseis) tabletes contendo maconha, com peso total de aproximadamente 12.615 kg, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) balança de precisão e os documentos do paciente Gabriel de Alencar Araújo. Cumpre salientar que o investigado fugiu do local do crime e não mais foi visto, razão suficiente para motivar a medida constritiva imposta a ele, uma vez que a sua fuga indica a que não demonstra respeito pela ordem estabelecida, o que, por si só, revela que, ao fugir do distrito da culpa, ele não tem a intenção de ser submetido à aplicação da lei e, consequentemente, frustrará a instrução criminal, que ainda não foi iniciada. Além disso, em liberdade, pode, a qualquer momento, reiterar os atos, na medida em que despreza os valores mais comezinhos, afronta a diretriz estabelecida e a comunidade onde vive. Ademais, a medida em apreço reclama como garantia desse ditame e, sem entrar no mérito, visa desestimular ou desencorajar condutas semelhantes, tanto por parte do paciente, como de outros indivíduos. Como disse acima, a necessidade da manutenção da custódia cautelar exsurge da própria gravidade dos fatos evidenciados nos autos, razão bastante a desautorizar a liberdade provisória em obséquio da garantia da ordem pública.”.

Assim, não há que se falar em decisão genericamente fundamentada

e, muito menos de ausência dos requisitos do art. 312, pois, como bem declarado pela representante do parquet
“o
Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais”.

No mais, quanto às condições subjetivas do paciente, a exemplo de residência fixa, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, é o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula n.º 08 do TJ/PA)

Assim sendo, constato que as decisões não se mostram como teratológicas ou manifestamente ilegais ao decretar e manter a prisão preventiva ao paciente e, em consequência, não há constrangimento ilegal a ser afastado.

Forte em todo o expendido,
CONHEÇO

e

DENEGO
a presente Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,

de

junho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado – Relator

Belém, 24/06/2022